Tribunal: TJPA
Processo: 0810738-47.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810738-47.2023.8.14.0000

PARTE AUTORA: JEFFERSON SOARES NEGRAO

AUTORIDADE: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO. LEGALIDADE. CARÁTER PRECÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar, impetrado por
JEFFERSON SOARES NEGRÃO
em desfavor do Secretário de Estado de Administração Penitenciaria– Pará- SEAP, Sr. MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES.

Síntese dos fatos.

O impetrante foi aprovado no Concurso Público para o cargo de agente penitenciário temporário SEAP- PSS EDITAL N° 03/2022, para a cidade de São Félix do Xingu- Pará, promovido pelo Governo do Estado do Pará, por meio da SEAP-PA (abertura das inscrições) (resultado de avaliação de Títulos e resultado da investigação de conduta e resultado do concurso público), ambos em anexo.

Em 10 de Julho do corrente ano foi publicado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará a lista dos convocados para entrega dos documentos do anexo 1 e 2, tornando isso público, o ato da Lei Complementar Estadual n° 108 de 18/05/2005, Lei Complementar Estadual n° 179 de 21/10/2014 e o decreto estadual n° 4.512de 01/04/2009 onde dispõe a contratação do pessoal a necessidade excepcional do poder público.

Em 15/03/2023, o impetrante teve seu distrato temporário sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Ao final pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita;

A concessão de liminar requerida, para o fim de manter o contrato temporário até decisão final por este Juízo.

Que seja notificada a autoridade coatora para manifestação.

Ao final, seja confirmada a antecipação de tutela, concedendo a segurança ora pleiteada de modo que seja confirmada a manutenção do Contrato do Impetrante, sendo que, caso a Administração desejar, deverá instaurar o regular procedimento administrativo para eventual rescisão contratual, garantindo a Impetrante o exercício pleno de sua defesa.

O feito foi distribuído à minha relatoria pela secretaria do Tribunal Pleno e com fulcro no art. 29, inciso do Regimento Interno do TJPA, determinei a redistribuição do feito para Seção de Direito Público.

Examinando os presentes autos, proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar, conforme Id. 15132348.

O Estado do Pará apresentou contestação, momento em que se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 15858471).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (Id. 16243911)

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do mérito.

MÉRITO

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, isto é, trata-se de admissões apenas provisórias, em virtudes de circunstâncias incomuns que requerem satisfação imediata e temporária, portanto, tal dispositivo é exceção à regra geral que exige concurso para ingresso no serviço público.

Desta forma, como regra de exceção, a partir do momento em que deixa de existir para a Administração Pública, conforme seu critério de conveniência e oportunidade, a necessidade de excepcional interesse público, não há motivo para manter-se a contratação do servidor temporário.

Portanto, não há direito líquido e certo da impetrante em permanecer no exercício da função pública de agente penitenciário. Na verdade, desaparecido o caráter excepcional que autoriza a contratação temporária, torna-se ilegal a permanência do servidor na função pública.

Ademais, o STJ tem mantido o mesmo posicionamento deste Tribunal ao afirmar que o servidor nomeado em caráter precário, pode ser desligado automaticamente pela Administração Pública, independentemente de processo administrativo.

Após essa breve introdução, percebe-se que o impetrante foi admitido pelo Poder Público por meio de contrato temporário para ocupar o cargo de Agente Penitenciário, tendo seu vínculo encerrado por distrato unilateral em 15 (quinze) de março de 2023, por força da nomeação dos Policiais Penais aprovados no Concurso Público C – 208.

Ressalta-se que a admissão do impetrante ocorreu em 29 de junho de 2022, em caráter excepcional, para suprir necessidade temporária da Administração Pública.

Desse modo, não é possível a contratação ou manutenção de servidores temporários em substituição de efetivos, sob pena de se estar diante de uma atuação inconstitucional do agente público. Situação que lhe atribui um caráter precário, ou seja, de livre nomeação e exoneração, bastando o interesse e conveniência da Administração.

Destarte, mesmo ocorrendo diversas prorrogações do contrato, não há como transmudar o vínculo administrativo originário em cargo efetivo. Não sendo outro o entendimento do STJ, como se vê dos Acórdãos: AgRg no RMS 42.801/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014; MS 14.849/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2013; MS 16.753/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/08/2012; AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2011; RMS 30.651/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2010, AgRg no RMS 45.918/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015. Os quais reproduzem o entendimento da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes
: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ante ao exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
requerida, nos termos do voto proferido.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023